Tribunal: TJMT
Processo: 1034663-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034663-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[P. DA SILVA FERREIRA MADEIRAS - CNPJ: 11.246.528/0001-61 (EMBARGADO), PEDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 921.633.941-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que anulou citação por edital, por entender que não houve esgotamento dos meios para localização da parte citanda. A embargante sustenta que a citação por edital deveria ser mantida em relação à empresa, pois o endereço constante nos autos referia-se ao domicílio de seu sócio, e não à sede da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer a nulidade da citação por edital da pessoa jurídica, sob o argumento de que não foram esgotados os meios prévios de localização.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou-se na excepcionalidade da citação por edital, conforme previsto no artigo 256 do CPC e no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, bem como na Súmula 414 do STJ, que exige o esgotamento das tentativas de citação pessoal antes da citação ficta.

5. Foi constatado que existia endereço nos autos para o qual não houve tentativa de citação, o que justifica a nulidade da citação editalícia da empresa.

6. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0024197-54.2016 .8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.5.2024, Publicado no DJe em 18.5.2024; TRF-1, agravo de petição n. 0100447-78.2018.5.01.0206, Rela. Desa. Márcia Leite Nery, Quinta Turma, Julgado em 24.4.2019; TJDF, agravo de instrumento n. 0707133-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, Julgado em 22.7.2020; TJGO, agravo de instrumento n. 0521352-79.2019.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, Julgado em 01.3.2021; TJSP, agravo de instrumento n. 2298969-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, Julgado em 19.12.2022; TJRS, agravo de instrumento n. 0378261-71.2015.8.21.7000, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, Primeira Câmara Cível, Julgado em 09.10.2015; STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados para anular a citação por edital efetuada nos autos.

A parte embargante sustenta que o endereço constante dos autos, no qual não se efetivou a tentativa de citação, corresponde ao domicílio do sócio da empresa, e não à sede da pessoa jurídica propriamente dita. Assim, eventual nulidade deveria restringir-se exclusivamente à citação do referido sócio, sem afetar a validade da citação da empresa. Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 275709356, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados para anular a citação por edital efetuada nos autos.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

No caso, o embargante alega que o endereço do sócio não se confunde com o endereço da empresa (pessoa jurídica), pelo que a citação por edital da empresa é válida.

Ocorre que está consignado no v. acórdão o caráter excepcional da citação por edital, senão vejamos:

“
É certo que o artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

[...]

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8º que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (ii) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

De fato, conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, “O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (STJ, REsp n. 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 03.9.2019, publicado no DJe em 06.9.2019).

No caso sub examine, infere-se dos autos na origem que existe endereço decorrente de pesquisa realizada junto aos sistemas conveniados ao Tribunal para o qual não foi realizada tentativa de citação, qual seja: AV. PRINCIPAL S N, BAIRRO ANA TERRA , TAPURAH -MT , CEP 78573-000 (Id. 108160541).

Desse modo, considerando o não esgotamento prévio dos meios de localização dos executados, visto que existe endereço nos autos para o qual não foi tentada a notificação, incabível a tentativa por edital, por se tratar de medida excepcional.
[...]” (Id. 268178282).

Assim sendo, não esgotados os meios disponíveis para localizar a empresa executada, visto que existe indicação de endereço do sócio da pessoa jurídica executada, correta a declaração de nulidade da citação por edital.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
A citação por edital é expediente possível quando esgotadas as tentativas da citação pessoal da parte. É possível a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio administrador, notadamente quando esgotadas as tentativas de localização da entidade nos endereços encontrados. A citação editalícia da pessoa jurídica deve ser precedida da tentativa de localização dos representantes legais da ré.
[...]” (TJMT, apelação cível n. 0024197-54.2016 .8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.5.2024, Publicado no DJe em 18.5.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:
TRF-1
, agravo de petição n. 0100447-78.2018.5.01.0206, Rela. Desa. Márcia Leite Nery, Quinta Turma, Julgado em 24.4.2019;
TJDF
, agravo de instrumento n. 0707133-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, Julgado em 22.7.2020;
TJGO
, agravo de instrumento n. 0521352-79.2019.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, Julgado em 01.3.2021;
TJSP
, agravo de instrumento n. 2298969-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, Julgado em 19.12.2022;
TJRS
, agravo de instrumento n. 0378261-71.2015.8.21.7000, Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, Primeira Câmara Cível, Julgado em 09.10.2015.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025